Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-11.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1003988-11.2023.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Recorridos: TERA AMADIZOM SAMPAIO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. NÃO APRESENTADA PROVA MÍNIMA. SEM COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE PELO PAGAMENTO DISCUTIDO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BOLETO TENHA SIDO EMITIDO PELA RECORRENTE, OU DE QUE GERADO EM AMBIENTE POR ELA DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. INTELIGÊNCIA DO § 3.o DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual a parte recorrente foi condenada a realizar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e restituição do valor de R$ 7.334,00 (sete mil trezentos e trinta e quatro reais).
2. A segunda reclamada – Mercado Pago, ora recorrente, pretende a reforma da decisão, para que seja reconhecida afastada a sua responsabilidade quanto a fraude discutida nos presente autos.
3. Narrou a consumidora, ora recorrida que teria um financiamento com a primeira reclamada – Banco Bradesco e que buscou a quitação do contrato. Alega que entrou em contato pelos telefones constantes nos carnês e que após, houve envio – via WhatsApp de boleto para a quitação do contrato de forma integral, no valor de R$ 7.334,00 (sete mil trezentos e trinta e quatro reais), contudo, depois descobriu tratar-se de uma fraude.
4. A alegação da ré/recorrente de que não teve participação na fraude sofrida pelo consumidor não afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seu nome consta no boleto alvo da discussão judicial e na suposta oferta.
5. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
6. Não há nos autos provas de que a empresa recorrente, foi de fato, a beneficiária do boleto discutido, deixando a parte consumidora de atender as obrigações previstas no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
7. Não configura falha na prestação dos serviços por parte da recorrente a ocorrência de fraude pela aplicação do golpe denominado "phishing".
8. Nesse contexto, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, há de ser excluída a responsabilização da ré/recorrente, nos termos do inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003988-11.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TERA AMADIZOM SAMPAIO - CPF: 164.486.501-72 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024